Tribunal: STF
Processo: HC 92121
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
   DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PENAL. STJ. AUSÊNCIA DE PEÇAS
   OBRIGATÓRIAS. FISCALIZAÇÃO PELO AGRAVANTE. DENEGAÇÃO.
1.      Não
   há que se cogitar de constrangimento ilegal em relação ao
   paciente, eis que a decisão combatida está correta, pois incumbe
   ao agravante verificar se constam do instrumento todas as peças
   obrigatórias previstas em Lei.
2.      É firme a jurisprudência do
   STF no sentido de que incumbe à parte agravante indicar as peças
   a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
   instrumento, por cuja deficiência responde, não se permitindo sua
   complementação após a subida dos autos a esta Corte.
3.      Não há
   diferença de tratamento na formação do instrumento do agravo,
   seja em relação ao Direito Processual Civil, seja no que tange ao
   Direito Processual Penal, sendo a circunstância do § 1º, do art.
   28, da Lei nº 8.038/90, empregar apenas o verbo "indicar" as
   peças a serem trasladadas não exime a responsabilidade de o
   agravante fiscalizar a formação do traslado.
4.      Habeas corpus
   denegado.